Tribunal: STF
Processo: ARE 716172
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Base de cálculo. Frete. Substituição tributária. Alegada violação do art. 5º, LIV, da CF/88. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Inexistência de violação do art. 97 da CF/88.



    1. O Tribunal de origem ateve-se às normas constantes do Regulamento do ICMS (Dec. Estadual nº 37.699/97), do Convênio ICMS nº 132/92 e da Lei Complementar nº 87/96 para concluir pela não inclusão do frete na base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária.



    2. A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    3. Ausência de violação da cláusula de reserva de Plenário contida no art. 97 da Constituição Federal.



    4. Agravo regimental não provido.